Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-87.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000497-87.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILDA DIAS DA SILVA - CPF: 913.749.951-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZILDA DIAS DA SILVA - CPF: 913.749.951-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. D. S. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO PARCIAL DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DE BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECALCITRÂNCIA ESTATAL E DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se a impossibilidade do pleito recursal, posto que não foi atendido pelo Agravante os requisitos contidos na decisão anterior, visando comprovar a necessidade de submissão do paciente ao procedimento médico requerido

Diversamente do consignado na inicial recursal, a decisão recorrida não contesta a sentença meritória anteriormente proferida – ao reverso, a homenageia, ao passo que garante o seu cumprimento, através do atendimento de eventuais recomendações clínicas que forem efetivamente comprovadas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. D. S., representado por sua genitora Zilda Dias dos Santos, contra o ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n 5450-03.2012.811.0007(id. 103712), que indeferiu pedido de bloqueio de valores para realização de consulta médica com retinólogo, bem como tratamento médico e medicamentos que se fizerem necessários.

Inconformado, o Agrav
ante recorre postulando a reforma da decisão objurgada, uma vez que, ao proferir a decisão, a Magistrada singular questionou o mérito de sentença transitada em julgado, o que é inadmissível em fase de cumprimento de sentença.

Assevera que tal decisão também fere direito fundamental de acesso à saúde, dever constitucional a ser assegurado pelo Estado.

Cita entendimento jurisprudencial em reforço à sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o pedido de bloqueio, visando a realização imediata da consulta médica com médico retinólogo, bem como o tratamento médico restabelecimento da saúde do menor (id 1550626).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 2090006), tendo sido interposto Agravo Regimental, o qual foi desprovido pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 2660325).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado se manifestou pelo provimento do Apelo para revogar a decisão deferindo o pedido de bloqueio de verbas públicas, garantido o devido tratamento de saúde ao infante (id. 32620988).

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a possibilidade de aplicação de bloqueio judicial de valores como forma de determinar o cumprimento de sentença.

Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. D. Santos, representado pela sua genitora Zilda Dias dos Santos, assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Ao indeferir a decisão agravada, a Magistrada singular, Dra. Cristiane Padim, ressaltou que não foi dado cumprimento à decisão de p. 102 dos autos e, portanto, não estaria autorizada a forma de intervenção judicial requerida pelo ora Agravante, razão pela qual indeferiu o pedido de bloqueio,
litteris:

“[...] Respeitando entendimentos divergentes, mas deles discordando,
não verifico o cumprimento da decisão de fl.102.

Neste aspecto, assinalo que a intervenção judicial nas contas públicas deve ser medida excepcional e após a comprovação da inércia do Poder Executivo. No caso em tela, não verifico elementos que autorizam a conclusão de que houve regulação mora do Estado, pois foi apresentada apenas cópia da ficha de encaminhamento para consulta, datada de 10/10/2017, data posterior ao pedido de cumprimento de sentença e de bloqueio.

Diante disso, indefiro o pedido de bloqueio,
ressalvando a possibilidade de nova análise após a juntada de subsídios suficientes de que o Estado negou ao exequente o atendimento necessário à sua saúde oftalmológica, consoante determinado na sentença
. [...]” (id. 1550631).

Analisando a documentação que instrui o Agravo de Instrumento, de fato, constata-se que a impossibilidade do pleito recursal, posto que não foi atendido pelo Agravante os requisitos contidos na decisão anterior, visando comprovar a necessidade de submissão do paciente ao procedimento médico requerido (p. 102 dos autos),
litteris
:

“[...]
Gustavo Dias dos Santos, representado por sua genitora e por intermédio da defensoria pública, ajuizou demanda em face do Estado de Mato Grosso, objetivando tratamento com retinólogo.

Após o trâmite processual, o pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “Ex positis e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta por Gustavo Dias dos Santos, representado por sua genitora Zilda Dias da Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso, para tornar definitiva a liminar de fls. 25/28, CONDENANDO o requerido a garantir ao autor a realização de consulta especializada com médico oftalmologista (Retinólogo), bem como tratamento médico e medicamentoso necessários,
enquanto perdurar tal necessidade
, CONFIRMANDO a liminar concedida às fls. 25/28, razão pela qual, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Por meio da petição de fls. 64/65, o autor pediu o cumprimento de sentença para realização de procedimento para implante no olho direito, narrando que foi cumprida parcialmente a decisão judicial, inclusive com a realização de cirurgia.

Às fls. 70/70-v, foi determinada a intimação do Estado para o cumprimento integral da sentença.

À fl. 84, a magistrada anterior determinou que o polo ativo trouxesse três orçamentos para o bloqueio e a intimação do polo passivo para providenciar o necessário.

Apresentado um orçamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para consulta pelo requerente, o MPE manifestou pelo bloqueio.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico que ao pedir o cumprimento de sentença, o exequente mencionou que o menor necessitava continuar seu tratamento por meio de procedimento para colocação de lentes,
contudo, apresentou um orçamento para consulta oftalmológica
.

Pois bem, considerando que a sentença, publicada em maio de 2013, que se almeja o cumprimento, CONDENOU o requerido a garantir ao autor a realização de consulta especializada com médico oftalmologista (Retinólogo), BEM COMO TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOSO NECESSÁRIOS,
ENQUANTO PERDURASSE TAL NECESSIDADE,
determino:

1 – A intimação do polo ativo para comprovação, em até 30 dias:

1.1 - da necessidade do procedimento, para isso, trazendo aos autos relatórios médicos;

1.2 - da negativa do Estado em atender o autor por meio de consulta.

2 – A intimação do Estado para manifestação, em até 05 dias, acerca do pedido de bloqueio para consulta oftalmológica. [...]” (id. 1550644).

Em resposta, o Agravante acostou aos autos, unicamente, uma Ficha de Encaminhamento para Consulta Especializada com Retinólogo, especialista em mapeamento de retina, sem qualquer menção ao procedimento cirúrgico de implantação de lente (id. 1550779), subscrito por médico oftalmologista.

De fato, a jurisprudência desta Corte de Justiça é remansosa acolher a tese da possibilidade de fixação de bloqueio de valores como forma coercitiva de cumprimento da decisão judicial:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO -

FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO DAS VERBAS PÚBLICAS– RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, não há prova nos autos do cumprimento da medida liminar deferida pelo magistrado singular.

2. Ademais, o simples cumprimento desta não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

3. No que tange à multa cominatória, de fato, esta é medida extremamente onerosa para o Poder Público, podendo a mesma ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

4.
A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça
. (N.U 1009644-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento. (N.U 0050807-93.2015.8.11.0041, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Ocorre que, no caso em comento,
há fragilidade documental quanto a recusa do ente estadual em fazer cumprir a ordem judicial,
ao menos neste momento processual, posto que não há comprovação de que o paciente se encontre regulado pelo SUS, ou mesmo qualquer informação facilmente obtida pela Defensoria Pública do Estado quanto à impossibilidade de agendamento da consulta ou dos procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do assistido. Ao reverso, em consulta ao andamento processual, constata-se que o Agravante requereu a suspensão do processamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso.

Assim, diversamente do consignado na inicial recursal, entendo que a decisão recorrida não contesta a sentença meritória anteriormente proferida – ao reverso, a homenageia, ao passo que garante o seu cumprimento, através do atendimento de eventuais recomendações clínicas que forem efetivamente comprovadas.

Ante o exposto, não restando comprovada a verossimilhança das alegações, apta a rechaçar os argumentos apresentados pela Magistrada de instância singela na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020